Tribunal: TJSP
Processo: 2138985-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138985-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANDRA LIA
TELLES MENEZES, é agravado HAROLDO DA SILVA TANAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138985-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32153 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2138985-17.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO – 3a VARA CÍVEL DO F. CENTRAL
Juiz : Paulo Baccarat Filho
Ação : Cumprimento de Sentença
Agravante: SANDRA LIA TELES MENEZES
Agravado : HAROLDO DA SILVA TANAN
VOTO no 32153
AGRAVO DE INSTRUMENTO
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE GRATUIDADE
DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE
POBREZA ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA
DA AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 147 (dos autos de origem) que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça formulado pela executada.
Insiste a recorrente na concessão da benesse legal.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932, inciso IV, do referido
códex, não resultando prejuízo às partes.
É o relatório.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138985-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32153 – FRL
3
àqueles que não possam custear a taxa judiciária e despesas do
processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
independentemente de estar assistido por advogado.
Entretanto, a presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo ser infirmada pela juntada de documentos que
comprovem o contrário.
Pois bem. No caso em tela, a agravante não logrou trazer
aos autos nenhuma prova da modificação de seu estado. Ora, em
etapa de conhecimento o juízo de piso já havia apreciado a questão
da gratuidade, somente sendo possível a modificação se
acompanhada de provas contundentes acerca da modificação do seu
estado financeiro, o que não ocorreu.
De outro lado, a contratação de advogado particular não
configura óbice à concessão do benefício da gratuidade, conforme
dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil.
Ademais, as custas processuais cobrem boa parte das
despesas da máquina judiciária, de modo que o pleito de gratuidade
deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar benefício
individual em prejuízo do interesse público.
Ausentes elementos suficientes para modificar a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138985-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32153 – FRL
4
recorrida, a sua manutenção é medida de rigor.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator